Tribunal: STF
Processo: ARE 1360745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. URV. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV C/C PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS E RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO VEICULADA NA EXORDIAL. DECURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DESDE O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA DOS DEMANDANTES ATÉ O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV; 7º, VI; 37, caput e XV; 39, § 3º; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao que se observa dos autos, o cerne da discussão concentra-se na possibilidade ou não de realização de revisão dos cálculos de conversão da remuneração de servidores públicos estaduais, tendo por base a unidade real de valor (URV), à luz da lei federal n° 8.880/94, com a consequente condenação do Estado de Alagoas ao pagamento das diferenças relativas às supostas perdas remuneratórias apuradas, inclusive no tocante aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    Pois bem.



    A lei n° 8.880/94 (fruto da conversão da MP n° 482/2004) foi quem instituiu o Plano real. No entanto, antes de concretizar a troca da moeda do Brasil para o "Real", esta lei previu que iria vigorar, durante certo tempo, a chamada URV (Unidade Real de Valor), um padrão de valor monetário.



    Assim, todos os dias, o Banco Central estabelecia o quanto, em cruzeiros reais, valia uma URV. E essa situação perdurou até que o "Real" começasse a ser emitido, substituindo tanto o cruzeiro real como a URV.



    A disciplina da URV foi prevista no art. 1° da lei federal n.° 8.880/94, in verbis: 



    Art. 1° - Fica instituída a Unidade Real de Valor - URV, dotada de curso legal para servir exclusivamente como padrão de valor monetário, de acordo com o disposto nesta Lei. 



    Em outras palavras, a URV serviu de padrão de valor monetário, estipulando uma correspondência entre o Cruzeiro Real e o Real, durante um período de transição que se estendeu do mês de março até o mês de junho de 1994, tendo ocorrido a primeira emissão do Real em 1° de julho daquele ano.



    A forma de cálculo para a conversão da moeda em URV, dos servidores públicos civis e militares, foi prevista no art. 22 da referida lei, senão vejamos:



    (...)



     



    Apesar de ter sido estabelecido o caminho a ser perpetrado para a realização do cálculo da mencionada conversão (levando-se em conta o último dia de cada um dos meses indicados no inciso I do art. 22 da lei federal n° 8.880/94, a fim de ser extraída a média aritmética dos valores), como bem ressaltado na sentença, o que importava era o mês da competência.



    No entanto, a conversão da moeda em unidade real de valor não fora concretizada, ou, em alguns casos, foi realizada equivocadamente por diversos Estados e Municípios do Brasil. 



    Essa conversão, em suma, deveria observar as regras estabelecidas na sobredita legislação que determinou, para os cálculos, a utilização da data do efetivo pagamento ao servidor público, sob pena de redução salarial, conforme disposto no art. 25:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, também sobre o assunto, no julgamento do RE n.° 561.836/RN, estabeleceu a seguinte conclusão: EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n° 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratúrios supervenientes. (...) (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). 



    Percebe-se, diante da leitura dos julgados acima colacionados, que ambos os Tribunais concluíram que possíveis aumentos remuneratórios supervenientes, pagos aos servidores na condição de reajuste e/ou de revisão de remuneração, não compensam os valores porventura devidos a título de não conversão ou de conversão equivocada da remuneração paga em Cruzeiros Reais para a URV, já que são institutos jurídicos diversos.



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no mesmo julgamento, concluiu que se deve levar em consideração posterior reestruturação da carreira, devendo esta ser encarada como termo final para a percepção da referida reposição salarial.



    (...)



    Promovida, assim, uma reestruturação da carreira à qual pertence o servidor, presume-se ser esta o limite final para a existência do direito, inovando-se a situação funcional do servidor com o surgimento de novo regramento a ele aplicável. 



    (...)



    Ou seja, eventual pretensão na qual se discuta a incorporação, ainda que indevida ou equivocada do valor, deve ser suscitada no lapso 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente